Tribunal: TJMT
Processo: 0013955-62.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0013955-62.2014.8.11.0055
AGRAVANTE: WILSON ANDRADE
AGRAVADO: ESPÓLIO DE IVANEI BARBOSA CARDOSO
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno (id 79640997) proposto por WILSON ANDRADE contra a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração (id 76159474), que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
O Agravante alega, em síntese que: “(...) Os embargos de declaração foram interpostos a fim de sanar o erro material da decisão posto que não se trata de pedido de parcelamento de custas para o recurso especial, mas sim para o recurso de apelação”.
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão retro para seja o requerimento de parcelamento de custas apreciado e deferido para que possa ser colocado em pauta o julgamento do recurso de apelação.
Recurso tempestivo (id 79662951).
Sem contrarrazões (id 84014966).
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise desse Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no Art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no Art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)”.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A parte embargante demonstra descontentamento em relação a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Na espécie, na data da publicação da decisão que não admitiu o recurso especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, artigo 1.030, I, b, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a dúvida objetiva e a fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1010292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) ___________ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (Art. 1.030, I, b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes da 3a e 6a turmas desta Corte. IV - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 1050294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)”.
Todavia, em análise dos autos, percebe-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do Recurso Especial em decorrência exclusiva da aplicação da Súmula 7/STJ (id 67889493).
Confira-se:
“(...) Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 10 do CPC, está amparada na assertiva de que a gratuidade da justiça foi indeferida, sem, contudo, oportunizar que o Recorrente produzisse prova da hipossuficiência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O embargante postulou em sede de apelação a concessão a justiça gratuita, sob o argumento de não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
A decisão ora impugnada, ao indeferir o pleito, justificou a ausência de elementos a afirmar a condição de hipossuficiente.
Com efeito, como registrado na decisão agravada, o apelante, ora embargante, não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a real situação financeira a impedi-lo de adimplir com as custas do processo.
Somente agora, o apelante, ora agravante, junta “saldo conta INSS”. Contudo, tal documento, por si só, não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência própria para a concessão do benefício, máxime se demonstrado pelo apelado embargado que o agravante mantém a atividade de mecânico em outra localidade, o que põe em dúvida a alegação de que a sua renda se constitui tão somente da aposentadoria.
Nesse caso, a ausência de prova da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, obsta o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI”
Conta a decisão de inadmissão do recuso excepcional, o Agravante opôs Embargos de Declaração, que foi decidido, in verbis:
“(...) De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas razão não assiste ao Embargante.
Compulsando aos autos tem-se que o relator desproveu provimento ao Agravo Interno conforme decisão de id 60749088, e manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Embargante interpôs Recurso Especial, cujo objeto é o indeferimento da justiça gratuita que teve seu seguimento negado diante do óbice sumular 7/STJ, (id 73245959).
Após, apresenta petição no id 68354982, informando que requereu o parcelamento das custas no id 60749161.
A decisão de id 70941463 analisa tal pedido, e indefere nos seguintes termos: “ (...). Vistos, etc.
O Recorrente pugna pelo deferimento do parcelamento das custas recursais formulado no ID 60749161. Com efeito, foi realizada a análise da admissibilidade do recurso interposto (ID 67889493), consignando-se que o objeto do Recurso Especial é o indeferimento da gratuidade da justiça, assim, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Diante disso, o pedido de parcelamento das custas recursais perdeu objeto.
Cumpra-se a decisão lançada no ID 67889493.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI”
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Conforme breve relato não cabe a vice- presidência analisar pedido de parcelamento de custas, de acordo com o que determina os artigos 41 e 42 do Regimento Interno/TJMT.
Ademais, tem-se que a decisão em Agravo Interno que manteve o indeferimento da justiça gratuita na Apelação Cível foi proferida em 27/10/2019 e o Embargante requereu o parcelamento só em 14/07/2020, ou seja, meses após o Relator proferir sua decisão.
Assim o Embargante não pode inutilizar-se da sua própria desídia ́para sanar vícios supostamente ocorridos.
Desse modo, diante de toda celeuma apresentada nestes autos verifica-se que já foi analisado no que diz respeito a competência da vice-presidência uma vez que o tal foi analisado pedido na decisão de id 70941463.
Desse modo, não há que se falar em erro material.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
Pois bem.
Conforme exposição acima sobre o andamento processual dos autos, tem-se que o Agravante continua apresentando recursos e insistindo no pedido de parcelamento das custas processuais para um possível julgamento da Apelação.
Ora, percebe-se que está totalmente fora de ordem tal pedido.
Conforme breve relato na decisão dos Embargos, a decisão em Agravo Interno que manteve o indeferimento da justiça gratuita na Apelação Cível foi proferida em 27/10/2019 e o Embargante requereu o parcelamento só em 14/07/2020, ou seja, meses após o Relator proferir sua decisão.
Ademais, a decisão de id 70994163, é clara quando diz que o objeto do recurso especial é indeferimento da gratuidade razão pela qual tal pedido perdeu o objeto.
Ainda, a reversão da decisão em Apelação sobre o indeferimento da gratuidade poderá ser revertida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, não cabe a vice- presidência analisar pedido de parcelamento de custas, de acordo com o que determina os artigos 41 e 42 do Regimento Interno/TJMT.
Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recursos repetitivos, é patente que o recurso cabível é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Frente a isso, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC, art. 1.030, I, b), é o agravo interno. 2. Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão. 3. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl: 39282 RJ 2019/0336367-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)”.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça